Tribunal: STF
Processo: ADI 6126
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. ART. 4º DA LEI DISTRITAL 795/1994. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL COM INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO DE CONSELHEIROS ACRESCIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RECEPÇÃO OU DE REVOGAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. ADITAMENTO DA INICIAL. LIMITES INOBSERVÂNCIA DA EQUIVALENCIA DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA ENTRE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO MATERIAL. OFENSA , POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, AO REGIME PARITÁRIO ESTATUÍDO NO ART. 73, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Inexiste óbice ao conhecimento da ação direta quando a alteração da redação do texto da Constituição por Emenda Constitucional não abrange a parte do parâmetro do controle constitucional em exame. Precedente. 



    2. O pedido de aditamento da petição inicial afasta a prejudicialidade da ação decorrente da revogação da norma originalmente impugnada. Precedente.



    3. Em face do regime remuneratório paritário estatuído no art. 73, § 3º, da Constituição Federal, e em atenção ao princípio da simetria, a instituição de verba de representação para os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal sem observância da equivalência em lei para os Desembargadores do Tribunal de Justiça viola o próprio texto constitucional. Precedente.



    4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Distrital nº 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas.